Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo n. : 0714974-02.2023.8.07.0009 Apelante : SIDNEI MARTINS Apelada : MARIA SOLANGE ALENCAR MARTINS Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de Apelação interposto por SIDNEI MARTINS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento sob rito do Procedimento Comum, proposta por MARIA SOLANGE ALENCAR MARTINS, ora apelada, julgou parcialmente os pedidos autorais. Com a devida vênia, transcrevo excertos da sentença proferida na origem, com o intuito de relatar e aclarar os fatos e os atos judiciais: 1 – Relatório: Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum ajuizada por MARIA SOLANGE ALENCAR MARTINS em desfavor de SIDINEI MARTINS. A parte autora sustenta na inicial (ID. 172371046) que manteve união conjugal com o réu sob o regime de comunhão parcial de bens e que, após o divórcio, celebrado sem partilha de bens, foi induzida a firmar um acordo de partilha desigual e prejudicial, sob pressão psicológica. Aduz que, em razão do acordo, ficou com uma parcela desproporcional dos bens comuns e que o réu se apropriou indevidamente de valores decorrentes de aluguéis de imóveis que deveriam ser partilhados. Narra, ainda, que assumiu dívidas referentes a uma empresa baixada antes do divórcio e que o requerido vem recebendo integralmente os valores dos aluguéis das kitchenettes que deveriam ser divididos entre ambos. Apresenta argumentos de direito que entende embasarem seu pedido. Ao final, requer: (i) a antecipação dos efeitos da tutela para que passe a receber 50% dos aluguéis das kitchenettes; (ii) a declaração de nulidade do Instrumento Particular de Acordo de Partilha de Bens e a realização de uma nova partilha equitativa dos bens comuns; (iii) a condenação do réu ao pagamento dos aluguéis corrigidos dos últimos nove meses; (iv) a extinção do condomínio sobre o imóvel situado na QD 115, Conjunto 2, Casa 08, em Samambaia/DF, com sua venda e partilha do valor apurado; (v) a condenação do réu em custas e honorários advocatícios; (vi) a gratuidade de justiça. A parte autora juntou procuração (ID. 172371049) e documentos. Deferida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência (ID. 175943655). Não foi possível a citação pessoal do réu, sendo determinada a citação por edital. Citado por edital (ID. 197192351), o réu deixou transcorrer o prazo para defesa, de forma que os autos foram remetidos à Curadoria Especial, que apresentou contestação (ID. 210935258). Na ocasião, impugnou a inicial por negativa geral, pugnando ao final pela improcedência do pedido autoral. [...] É O RELATÓRIO. DECIDO. [...] 4 – Mérito: [...] Finalmente, com relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento da proporção de 50% dos aluguéis das quatro kitchenettes, melhor sorte assiste à parte autora. Isso em razão de que, conquanto não se tenha comprovado a titularidade formal do imóvel em que estão situadas as kitchenettes, o instrumento particular de acordo de partilha de bens firmado entre as partes gera efeitos obrigacionais, vinculando-as às disposições nele pactuadas. Em consequência, na medida em que restou estipulado na referida avença ser devido à autora 50% da renda dos aluguéis provenientes das quatro kitchenettes do imóvel situado na QD 115, conjunto 2, Casa 08, em Samambaia/DF, notadamente deve o réu cumprir com sua obrigação e repassar à autora a parte dos aluguéis que lhe é devida, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Sobre o valor e o termo inicial da fixação destes aluguéis, uma vez que houve a compensação de valores - como explicado na inicial -, deve ser fixada a obrigação de pagamento a partir de janeiro/2023, no valor apontado na inicial, isto é, o R$ 500,00 para cada uma das quatro kitchenettes, perfazendo um total de R$ 1.000,00 mensal à favor da autora (50%), pois preços compatíveis com as descrições do imóvel contida na matrícula de ID. 223420859. Em consequência, a parcial procedência do pedido autoral é medida que se impõe. 5 - Dispositivo: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), referente a quota-parte (50%) devida à parte autora dos rendimentos dos aluguéis obtidos no período de janeiro/2023 a setembro/2023 com a locação das quatro kitchenettes contidas no imóvel localizado no QD 115, Conjunto 2, Casa 08, em Samambaia/DF; o referido valor será corrigido monetariamente a contar de cada aluguel mensal, conforme art. 389, parágrafo único, CC, e acrescido de juros de mora pela SELIC, na forma do art. 406, § 1o, do CC, a partir da alteração legislativa referida (Lei n.o 14.905/2024); 2) CONDENAR o réu ao pagamento à autora da quantia mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir de outubro/2023, valor correspondente à sua quota-parte (50%) da renda dos aluguéis das quatro kitchenettes situadas no imóvel localizado na QD 115, Conjunto 2, Casa 08, em Samambaia/DF, conforme estipulado no instrumento particular de acordo de partilha de bens (ID. 172371054), devendo o pagamento perdurar enquanto não sobrevier qualquer fato extintivo ou modificativo desta obrigação. Resolvo o processo com mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Cálculos na forma do art. 509, §2o, do CPC. Cumprimento de sentença na forma dos artigos 523 e seguintes, e na forma dos artigos 536 e 537 do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, porém não equivalente, quanto aos pedidos demandados, condena a autora ao pagamento de 60% das custas e dos honorários em favor do patrono do réu, ficando o réu condenado em 40% das custas e dos honorários fixados. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, tudo nos termos dos artigos 85 § 2o e 86, ambos do CPC, vedada a compensação dos honorários, resultando em 4% sobre o valor da condenação em favor do patrono da autora, e 6% sobre o valor da condenação em favor do patrono do réu. [...] [grifo de origem] Irresignado, o requerido constitui patrono nos autos, recolhe as custas recursais e interpõe recurso de apelação requerendo a reforma da sentença. Alega que necessário o reparo da sentença a quo para determinar o abatimento proporcional dos aluguéis das quitinetes, nos meses em que as unidades estiveram desocupadas, pois não houve enriquecimento de sua parte, sendo inadequado indenizar a apelada por quantia não recebida. Argumenta que uma das quitinetes foi ocupada pelo filho do casal, de forma gratuita e com autorização consensual, o que não gera renda, devendo o respectivo valor se decotado da condenação imposta. Verbera que durante todo o período que a sentença vindicada determina que seja indenizada a apelada, a adimplência do IPTU e dos custos de manutenção das unidades foram de exclusiva responsabilidade do apelante e, portanto, também devem ser retirados da condenação imposta. Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam abatidos do valor total da indenização a ser paga à apelada os valores do período de vacância das unidades, o período de ocupação gratuita pelo filho do casal e valores pagos a título de IPTU e manutenção das unidades. Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Por outro lado, o recurso de apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo. O efeito devolutivo da apelação não permite o conhecimento de toda a matéria deduzida pelo apelante em suas razões recursais, mas apenas das questões suscitadas e discutidas pelas partes (art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil). Para a conformidade do recurso, na análise da admissibilidade, deverá o relator verificar a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos e a pertinência do recurso em confronto com as previsões legais. A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.[2] Nesse sentido, a doutrina esclarece que a causa encontra-se estabilizada após a decisão de saneamento e de organização do processo, razão pela qual as alegações ou defesas omitidas após esse momento processual sujeitam-se à eficácia preclusiva da coisa julgada.[3] A jurisprudência dos tribunais superiores veda a inovação recursal, ou seja, a inclusão de novas alegações em apelação que poderiam e deveriam ter sido apresentadas em primeira instância, conforme estabelecem o art. 1.013, §1o, do CPC e o entendimento consolidado. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. A “matéria trazida em sede de embargos de declaração se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública” (ARE 1.433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. (RE 1434909 AgR-ED, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, Processo Eletrônico DJe-s/n- Divulg. 13-11-2023. Public. 14-11-2023 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. [...] 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/02/2021 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator.: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/09/2021 – grifo nosso) Também o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal é pacífico no sentido de que não é permitido apresentar fatos ou teses consideradas novas, como já citado alhures. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida. 2. [...]. 5. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, provida parcialmente. (Acórdão 1904728, 07064019620238070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. DIALETICIDADE. INAPLICABILIDADE CDC. TÍTULO EXEQUÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE. (...) 2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...)" (Acórdão 1952096, 0730791-33.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO FEITA NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CONSIDERAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA E À NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE VIOLADO E AUSÊNCIA DE PROVA DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10%. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Há inovação recursal na alegação de negativação do nome do autor após a renegociação, o que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição e preclusão das alegações, uma vez que não foram oportunamente suscitadas no processo antes do julgamento da lide no juízo de primeiro grau. (...)" (Acórdão 1952027, 0703705-53.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024 – grifo nosso) Verificando os autos, constata-se que o requerido apresentou contestação por negativa geral e apelou da decisão, requerendo a compensação dos valores pagos a título de impostos e manutenção do imóvel, o decote do valor total correspondente ao período que as quitinetes permaneceram desocupadas e o período de uso, a título gratuito, de uma das quitinetes pelo filho do casal. Consabido que é permitido a Curadoria Especial apresentar contestação por negativa geral, conforme estabelecido no artigo 341, parágrafo único do Código de Processo Civil. O efeito causado pela contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial é que não se operará revelia para o requerido em relação as alegações de fato do autor que, assim não se presumirão verdadeiras. Outrossim, tal concessão não dispensa o requerido de alegar toda a matéria de defesa útil e necessária ao deslinde da causa, nos termos do artigo 346 do CPC. Por conseguinte, se as matérias foram alegadas somente em sede de apelação, porquanto não foram sustentadas em sede de contestação tampouco foram objeto de análise na sentença, imprescindível reconhecer a inovação em sede recursal, o que impedirá o seu conhecimento na instância revisora como citado alhures. Essa é justamente a circunstância que se verifica no caso em comento. As alegações do apelante de que os imóveis em questão estiveram desocupados por períodos e a ocupação a título gratuito de uma das quitinetes pelo filho do ex casal, são fatos que sequer foram vislumbrados antes de relatados em razões de apelação. O mesmo vale para a necessidade de compensação dos valores pagos a título de impostos ou manutenção das unidades que compõem o imóvel. Nesse sentido, inequívoca a ocorrência de inovação recursal, o que torna o não conhecimento do recurso medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Consoante a previsão contida no Tema Repetitivo no 1.059/STJ, que prevê a majoração de honorários quando não conhecido o recurso, MAJORO os honorários advocatícios devido pelo apelante em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília, 21 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] TJDFT, Acórdão n. 1247642, 07028027620198070006, Segunda Turma Cível, Relatora: Sandra Reves, DJe 20.5.2020; Acórdão n. 1125471, 20170210007446, Relator: Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.9.2018. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 734.